Tribunal: TJDFT
Processo: 0033741-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0033741-76.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS, JOCELIO GOMES DOS SANTOS DE CASTRO, TANIA ROMUALDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Curadoria Especial para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora